Tribunal: TJBA
Processo: 0000705-12.2012.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000705-12.2012.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA

APELADO: SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO SOUZA PAIM, FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ESCOLA DA ZONA RURAL. LEI MUNICIPAL Nº 030/2001. PAGAMENTO DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Município de Barra contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores do magistério municipal, condenando o ente público ao pagamento de gratificação pelo exercício em escola da zona rural correspondente a 30% do vencimento básico, conforme art. 43 da Lei Municipal nº 030/2001, nos meses de férias das autoras, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em definir se a gratificação pelo exercício em escola da zona rural, prevista no art. 43 da Lei Municipal nº 030/2001, é devida durante o período de férias dos servidores do magistério municipal, quando não há efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se à espécie o entendimento consagrado na Súmula 85 do STJ, segundo o qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

4 - A gratificação pelo exercício em escola da zona rural constitui elemento integrante do sistema remuneratório dos profissionais do magistério, não se tratando de adicional por condições especiais de trabalho, mas de gratificação de incentivo destinada a compensar as dificuldades inerentes à lotação em área rural.

5 - A Lei Municipal nº 030/2001 não estabelece qualquer ressalva ou exceção ao pagamento da gratificação durante períodos de férias, sendo vedada interpretação restritiva que crie limitações não previstas pelo legislador local, em observância ao princípio da legalidade.

6 - A lotação do servidor em escola da zona rural é condição que perdura mesmo durante as férias, período em que o servidor mantém seu vínculo funcional e sua vinculação ao estabelecimento de ensino rural, justificando a manutenção da gratificação.

7 - As férias constituem direito fundamental dos trabalhadores assegurado constitucionalmente e não podem gerar a supressão de verbas de caráter remuneratório sem expressa previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 030/2001, art. 43; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 85, §11, 85, §4º, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000801-75.2018.8.05.0018, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 02/09/2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000691-28.2012.8.05.0018, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 31/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000705-12.2012.8.05.0018, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE BARRA e como apelados SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04